Tribunal: TJMT
Processo: 1052361-70.2020.8.11.0041
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-07-31
Data de publicação: 2024-08-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1052361-70.2020.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Mútuo, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[ARLINDO WOBETO - CPF: 193.267.939-15 (APELANTE), JOAQUIM FELIPE SPADONI - CPF: 797.300.601-00 (ADVOGADO), JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY - CPF: 794.524.851-91 (ADVOGADO), Helbor Empreendimentos S/A - CNPJ: 49.263.189/0001-02 (APELADO), BRUNO ROBERTO CASAGRANDE - CPF: 391.006.898-74 (ADVOGADO), ALEXANDRE JOSE RIBEIRO BANDEIRA DE MELLO - CPF: 016.721.407-14 (ADVOGADO), RAFAEL ZANINI FRANCA - CPF: 226.192.308-29 (ADVOGADO), FERNANDO JOSE MAXIMIANO - CPF: 140.489.278-84 (ADVOGADO), WBM - INCORPORACAO E CONSTRUCAO EIRELI - CNPJ: 09.675.024/0001-15 (TERCEIRO INTERESSADO), ELIZEU ORELIO WOBETO CAMILOTTI - CPF: 820.354.901-20 (TERCEIRO INTERESSADO), DIOGO WOBETO - CPF: 927.853.871-04 (TERCEIRO INTERESSADO), ARLINDO WOBETO - CPF: 193.267.939-15 (APELADO), JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY - CPF: 794.524.851-91 (ADVOGADO), ALEXANDRE JOSE RIBEIRO BANDEIRA DE MELLO - CPF: 016.721.407-14 (ADVOGADO), BRUNO ROBERTO CASAGRANDE - CPF: 391.006.898-74 (ADVOGADO), FERNANDO JOSE MAXIMIANO - CPF: 140.489.278-84 (ADVOGADO), Helbor Empreendimentos S/A - CNPJ: 49.263.189/0001-02 (APELANTE), RAFAEL ZANINI FRANCA - CPF: 226.192.308-29 (ADVOGADO), GUILHERME CAPATTI CARDOSO - CPF: 755.489.921-04 (ADVOGADO), THIAGO DE ABREU FERREIRA - CPF: 828.009.951-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DA HELBOR EMPREENDIMENTOS NÃO PROVIDO E DE ARLINDO WOBETO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – DÍVIDA EXECUTADA QUE INTEGRA O VALOR EXECUTADO EM OUTRA DEMANDA EXECUTÓRIA COMO “CONFISSÃO DE DÍVIDA – DUPLICIDADE DE EXECUÇÕES CARACTERIZADA – EXTINÇÃO – POSSIBILIDADE – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ CONFIGURADA – CUMULAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – POSSIBILIDADE – AÇÕES AUTÔNOMAS - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

1. Resta evidenciado que houve o ajuizamento de duas ações de execução para a cobrança do mesmo crédito, sendo perfeitamente cabível a extinção do feito executivo nº. 1032352-24.2019.8.11.0041, não caracterizando julgamento “ultra petita”, tampouco a incompetência do juízo, sobretudo porque se está extinguindo a ação de execução em trâmite na 7ª Vara Cível de Cuiabá, da qual se originou estes embargos à execução que tramita no mesmo juízo, até mesmo em observância ao Princípio da Economia Processual.

2. Por sua vez, a litigância de má-fé está devidamente configurada, porquanto, apesar de possuir pleno conhecimento de que a confissão de dívida diz respeito ao mesmo débito, ajuizou outra ação e ainda insiste no prosseguimento da ação de execução nº. 1032352-24.2019.8.11.0041, razão pela qual, denota-se a ofensa aos princípios de lealdade processual, boa-fé, cooperação, transparência e moralidade, previstos no artigo 5º e 77, ambos do Código de Processo Civil, sendo de rigor a incidência o disposto no artigo 80 do Código de Processo Civil.

3. No julgamento do Recurso Especial 1520710/SC, submetido ao procedimento de recursos repetitivos (Tema 587), o Superior Tribunal de Justiça fixou entendimento de que não há qualquer óbice para a cumulação dos honorários advocatícios nos Embargos à Execução e no feito executivo, em decorrência de serem ações autônomas.

R E L A T Ó R I O

Trata-se Recurso de Apelação Cível
, o primeiro
interposto p
or

HELBOR EMPREENDIMENTOS S.A.
e o segundo por
ARLINDO WOBETO
,
com o fito de reformar a sentença proferida
que
,
nos autos
dos Embargos à Execução nº.
1052361-70.2020.8.11.0041
,
julgou procedente o pedido inicia
l, julgando extinta a ação de execução em apenso (Processo nº 1032352-24.2019.8.11.0041),

nos termos do artigo 487, I, do c/c 917 do CPC
.
Por consequência,
condenou a embarga
da
ao pagamento das custas e das despesas processuais, assim como dos honorários advocatícios, estes fixados
no percentual de 10% (dez por cento)

do valor atribuído à causa
, nos termos do art. 85, §2º, do CPC
. Ainda, por conta da litigância de má-fé, condenou-
a ao pagamento de
multa de 1% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 81, do CPC
(ID
221058701
)
.

Irresignad
a
,

a

exe
quente
/
embarga
da

HELBOR EMPREENDIMENTOS S.A.
aduz
que a sentença não abordou devidamente os argumentos que sustentam a distinção entre os títulos executivos em questão
, que
se referem a obrigações distintas, cada uma vinculada a credores diferentes, em processos de execução separados, sujeitos à avaliação e julgamento individual por juízes distintos, exceto em casos de conexão processual manifesta, o que não é o caso dos autos.

Defende que
o juízo adotou premissa inexistente ao consignar que a confissão de dívida vinculada ao título executivo objeto da ação nº
.
1048444-77.2019.8.11.0041 acarretou a novação da dívida.

Sustenta que
a Ação de Execução nº. 1032352-24.2019.8.11.0041, foi distribuída em 22/07/2019 para cobrança de mútuo relativo ao estouro de obra, no valor de R$ 600.000,00 (seiscentos mil reais). Enquanto a Ação de Execução nº. 104844-77.2019.8.11.0041) foi distribuída em 25/10/2019, pela HESA 115, tendo como objeto o crédito relativo ao mútuo firmado em 20/12/2016, que teve como objeto a contratação de recursos para pagamento de verbas trabalhistas extrajudiciais e judiciais que foram inadimplias pela
e
xecutada WBM.

Repisa que
,

da literalidade dos contratos de mútuo, mesmo possuindo valores históricos semelhantes, é impossível a conclusão exarada pela Sentença recorrida, vez que os créditos em questão são detidos por credores distintos.

A
firma que
, na inicial dos Embargos à Execução, ciente da desvinculação das obrigações relativas aos Contratos de Mútuo, o Embargante não faz qualquer menção à eventual duplicidade da execução. Coincidentemente, a matéria só é ventilada na apresentação da “Réplica”. Ainda, por limitação objetiva da execução à qual os embargos à execução se vinculam, possuem como objeto o crédito restrito ao mútuo referente ao estouro de obra.

Enfatiza que
, se fosse procedente a execução em duplicidade, referida análise seria de competência do juízo da 9ª Vara Cível de Cuiabá/MT, em Embargos à Execução, o que configura julgamento “ultra petita”, na medida em que estes Embargos à Execução não podem versar sobre o crédito em exigência perante o juízo da 9ª Vara Cível, com base no critério de competência.

Diz que
não restou demonstrado que a embargada/apelante tenha litigado com dolo processual, posto que não foi além de seu direito de ação, não ultrapassando o devido processo legal, nem causou prejuízo processual à parte apelada, razão pela qual deve ser excluída sua condenação nas penas de litigância de má-fé
(ID

221058710
).

Em que pese tenha restado certificado nos autos que a parte embargante deixou de apresentar contrarrazões ao recurso (ID 222319196), verifica dos autos em primeira instância que a peça defensiva foi protocolizada em 24/06/2024, ou seja, no último dia do prazo legal. E nela, o embargante pugna pelo desprovimento do apelo (ID 160094817).

Por sua vez, o executado/embargante

ARLINDO WOBETO afirma que a defesa não se esgotou no âmbito dos embargos do devedor, uma vez que também foi apresentada exceção de
pré
-executividade, afigurando-se plenamente possível a cumulação dos honorários advocatícios, por serem ambas as ações autônomas, consoante entendimento esposado pelo Superior Tribunal de Justiça (Tema 587 - REsp 1.520.710/SC) (ID 221058712).

A embargada apresentou contrarrazões ao recurso, pugnando pelo seu desprovimento (ID 221058716).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Trata-se de Embargos à Execução opostos por ARLINDO WOBETO em face de HELBOR EMPREENDIMENTOS S.A., a fim de refutar os termos da Ação de Execução de Título Extrajudicial para Entrega de Coisa Incerta nº. 1032352-24.2019.8.11.0041, na qual a exequente/embargada visa o recebimento da quantia de R$ 1.298.927,72 (um milhão, duzentos e noventa e oito mil, novecentos e vinte e sete reais e setenta e dois centavos), oriundos de um contrato de mútuo firmado entre as partes.

O executado/embargante aduziu, em suma, que o título que lastreia a referida ação de execução consiste no Instrumento Particular de Mútuo e Outras Avenças, firmado em 12/09/2016, em que figuram Helbor Empreendimentos S.A. (na qualidade de mutuante); WBM – Incorporação e Construção Eireli (na qualidade de mutuária), bem como Elizeu Orélio Wobeto Camilotti, Diogo Wobeto e Arlindo Wobeto (na qualidade de fiadores), por meio do qual teria restado pactuada a liberação de recursos financeiros, até o limite de R$ 600.000,00 (seiscentos mil reais), cuja utilização destinava-se, exclusivamente, a ser aplicada no término das obras do empreendimento denominado “Residencial Reserva Bonifácia By Helbor”.

Afirmou que, o mútuo foi liberado de forma parcelada, de modo que os cálculos de atualização e remuneração do instrumento devem respeitar a data de liberação de cada importância transferida da HELBOR para a HESA 115, conforme prevê a cláusula 1.4 do Contrato, não se podendo, portanto, auferir a liquidez do débito exequendo por meio de simples cálculos de atualização, razão pela qual a execução deveria ser extinta, sem julgamento do mérito.

Destacou a duplicidade da cobrança, uma vez que os créditos perseguidos na ação de execução nº. 1032352-24.2019.8.11.0041 também integram o valor do contrato executado nos autos do feito executivo nº. 1048444-77.2019.8.11.0041.

Por sua vez, a exequente/embargada apresentou impugnação aos embargos, refutando a tese autoral, pugnando pela improcedência dos pedidos iniciais.

Depois do trâmite regular do processo, o Sentenciante julgou improcedentes os pedidos iniciais, nos termos do artigo 487, I, do CPC. No entanto, interposto recurso de apelação, este foi provido para reconhecer a nulidade da sentença, por julgamento “citra

petita”, determinando o retorno dos autos do Juízo de origem para análise do pedido não analisado.

Ato contínuo, o Magistrado singular julgou procedente o pedido inicial, julgando extinta a ação de execução em apenso (Processo nº. 1032352-24.2019.8.11.0041), nos termos do artigo 487, I, do c/c 917 do CPC. Por consequência, condenou a embargada ao pagamento das custas e das despesas processuais, assim como dos honorários advocatícios, estes fixados no percentual de 10% (dez por cento) do valor atribuído à causa, nos termos do art. 85, §2º, do CPC. Ainda, por conta da litigância de má-fé, condenou-a ao pagamento de multa de 1% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 81, do CPC (ID 221058701), sentença contra a qual ambas as partes litigantes se insurgem.

Inicialmente, passo à análise do apelo apresentado pela exequente/embargada, porquanto, eventual provimento influenciará no julgamento do recurso apresentado pelo executado/embargante.

Pois bem.

Da análise dos autos, tem-se que a exequente/embargada não conseguiu infirmar as conclusões a que chegou o sentenciante.

Isso porque, resta evidente que o valor originário de R$ 600.000,00 (seiscentos mil reais) do contrato que embasa o feito executivo nº. 1032352-24.2019.8.11.0041, do qual derivou estes embargos, firmado entre a Helbor Empreendimentos S.A. e a WBM – Incorporação e Construção Eireli, integra aquele contrato que embasa a Ação de Execução nº. 1048444-77.2019.8.11.0041.

Com efeito, o objeto do contrato (firmado em 12/09/2016) que instrui a Ação de Execução nº. 1032352-24.2019.8.11.0041 é a quantia de R$ 600.000,00 (seiscentos mil reais), a ser pago até dezembro de 2016. Senão vejamos:

Por outro lado, o contrato (firmado em 20/12/2016) que instrui o feito executivo nº. 1048444-77.2019.8.11.0041 tem como objeto a quantia de R$ 1.700.000,00 (um milhão e setecentos mil), composto do “mútuo” no valor de R$ 1.100.000,00 (um milhão e cem mil reais) - com destinação para pagamento das verbas trabalhistas relativas aos trabalhadores que prestaram serviço para execução das obras dos empreendimentos (Cláusula 1.2) - e a “confissão de dívida” no importe de R$ 600.00000 (seiscentos mil reais) (Cláusula 1.3). “Verbis”:

Denota-se do excerto contratual acima destacado, que apenas a quantia de R$ 1.100.000,00 foi destinada para pagamento das verbas trabalhistas extrajudiciais e judiciais,

as quais foram inadimplias pela executada WBM. Enquanto a confissão de dívida refere-se a débito anteriormente existente.

Com efeito, a “Confissão de Dívida” foi firmada no mesmo valor (R$ 600.000,00) e no mês (12/2016) em que vencia a obrigação daquele contrato entabulado em 12/09/2016, constando como credora a Helbor, não havendo que se falar, portanto, tratarem-se de créditos e credores distintos, como pretende fazer crer a exequente/embargada.

Logo, resta evidenciado que houve o ajuizamento de duas ações de execução para a cobrança do crédito de R$ 600.000,00 (seiscentos mil reais), sendo perfeitamente cabível a extinção do feito executivo nº. 1032352-24.2019.8.11.0041, não caracterizando julgamento “ultra petita”, tampouco a incompetência do juízo, sobretudo porque se está extinguindo a ação de execução em trâmite na 7ª Vara Cível de Cuiabá, da qual se originou estes embargos à execução que tramita no mesmo juízo, até mesmo em observância ao Princípio da Economia Processual.

A propósito:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – HOMOLOGAÇÃO DE ACORDO – MESMA DÍVIDA EM PROCESSOS DISTINTOS – INVIABILIDADE – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

Verifica-se que o título executivo da ação principal já está sendo objeto de cobrança no Cumprimento de Sentença n.º 0001034-68.2004.8.11.0040, como se vê nos IDs. 123760974 e 123760973.

Desta forma, impõe-se reconhecer a inviabilidade de executar a mesma dívida em processos distintos, em observância ao princípio da menor onerosidade ao devedor, à luz do artigo 805 do CPC, bem como em homenagem ao princípio que proíbe a utilização de vias processuais simultâneas visando tutelas idênticas. (TJMT - N.U 1006398-94.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/06/2022, Publicado no DJE 23/06/2022).

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO – MESMA DÍVIDA EM PROCESSOS DISTINTOS – INVIABILIDADE – AFRONTA AO ARTIGO 805 DO CPC, EQUIVALENTE AO ARTIGO 620 DO CPC/73 (PRINCÍPIO DA MENOR ONEROSIDADE) – PRECEDENTES DO STJ – FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL – MANUTENÇÃO DA SENTENÇA – APELO DESPROVIDO. [...]. “Em observância ao art. 620, CPC e ao princípio que veda a utilização simultânea de duas vias processuais que visem a tutelas idênticas ou equivalentes em seus efeitos (electa una via non datur regressus ad alteram), não pode o credor, de forma concomitante, ajuizar duas execuções distintas (...) buscando haver um mesmo crédito. [...]. (TJMT - N.U 0007455-30.2011.8.11.0040, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Vice-Presidência, Julgado em 03/03/2020, Publicado no DJE 12/03/2020).

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE CHEQUES - JULGAMENTO EXTRA PETITA - INOCORRÊNCIA - CHEQUES DADOS EM GARANTIA AO CONTRATO DE CONFISSÃO DE DÍVIDA OBJETO DE EXECUÇÃO - POSSIBILIDADE DE DISCUSSÃO DA MESMA DÍVIDA EM PROCESSO DISTINTO - IMPOSSIBILIDADE - VEDADA A INSCRIÇÃO EM ÓRGÃOS CONTROLADORES DO CRÉDITO - LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ - INEXISTÊNCIA - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO IMPROVIDO. O julgamento extra petita só ocorre quando o juiz concede algo que não faz parte do pedido da inicial. Não se pode admitir a possibilidade de execução da mesma dívida em processos distintos, devendo o título vinculado ao contrato objeto da ação executiva em trâmite ser considerado excepcionalmente inexigível. [...]. (TJMT - N.U 0090749-08.2008.8.11.0000, MÁRCIO VIDAL, SEGUNDA CÂMARA

DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 09/03/2009, Publicado no DJE 27/03/2009).

Por sua vez, a litigância de má-fé está devidamente configurada, porquanto, apesar de possuir pleno conhecimento de que a confissão de dívida diz respeito ao mesmo débito, ajuizou outra ação e ainda insiste no prosseguimento da ação de execução nº. 1032352-24.2019.8.11.0041, razão pela qual, denota-se a ofensa aos princípios de lealdade processual, boa-fé, cooperação, transparência e moralidade, previstos no artigo 5º e 77, ambos do Código de Processo Civil, sendo de rigor a incidência o disposto no artigo 80 do Código de Processo Civil.

Apenas para registro, seguem precedentes:

APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA – JUSTIÇA GRATUITA DEFERIDA NO JUÍZO DE ORIGEM – DESNECESSÁRIA NOVA CONCESSÃO - BENEFÍCIO QUE SE ESTENDE A TODAS AS INSTÂNCIAS E ATOS DO PROCESSO – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – CONTRATAÇÃO COMPROVADA PELO RÉU – LIDE IMPROCEDENTE – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ EVIDENCIADA – MULTA CABÍVEL – QUANTUM REDUZIDO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. [...]. Verificado que o autor incidiu nas hipóteses previstas no art. 80 do CPC, fica configurada a litigância de má-fé, o que impõe a cominação da multa a que se refere o art. 81 do mesmo Código, no entanto, o montante deve ser limitado ao percentual estabelecido nesse dispositivo. (TJMT - N.U 1008757-08.2022.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 12/06/2024, Publicado no DJE 14/06/2024).

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – PROCEDÊNCIA – ALEGAÇÃO DE NULIDADE DA SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE CITAÇÃO – CARTA ENCAMINHADA A ENDEREÇO

DIVERSO AO DO EXECUTADO – DESCABIMENTO – ENVIO PARA O ESCRITÓRIO PROFISSIONAL DO RECORRENTE, CONFORME DESCRIÇÃO DO PRÓPRIO RODAPÉ DAS RAZÕES RECURSAIS – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – ALTERAÇÃO DA VERDADE DOS FATOS – CONFIGURAÇÃO – RECURSO DESPROVIDO. [...]. Deve ser condenada nas penas de litigância de má-fé a parte que altera a verdade dos fatos (artigo 80, inciso II, do CPC/15), negando que foi citada quando as provas dos autos demonstram a citação. (TJMT - N.U 1036086-12.2021.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/06/2024, Publicado no DJE 25/06/2024).

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZATÓRIA – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – ALEGAÇÃO DE FRAUDE BANCÁRIA – INEXISTÊNCIA – EFETIVA CONTRATAÇÃO E UTILIZAÇÃO CONTÍNUA DO CARTÃO PARA COMPRAS – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ DA PARTE AUTORA MANTIDA– RECURSO DESPROVIDO. [...]. Demonstrado que o apelante agiu com deslealdade processual, visando induzir o juiz a erro ao tentar alterar a verdade dos fatos, cabível a imposição da penalidade prevista no art. 80 do CPC. (TJMT - N.U 1009763-67.2021.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/06/2024, Publicado no DJE 26/06/2024).

Por fim, quanto ao pedido do executado/embargante Arlindo Wobeto, para cumulação dos honorários advocatícios, razão o assiste.

Isso porque, sua legalidade foi objeto de análise no julgamento do Recurso Especial 1520710/SC, submetido ao procedimento de recursos repetitivos (Tema 587), em que foi fixada a seguinte tese:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. ART. 543-C D

STJ. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO N. 2/STJ. EXECUÇÃO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. CONCOMITÂNCIA DE EMBARGOS À EXECUÇÃO. AUTONOMIA RELATIVA DAS AÇÕES. ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS EM CADA UMA DELAS. POSSIBILIDADE. COMPENSAÇÃO DAS VERBAS HONORÁRIAS. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. [...]. TESES JURÍDICAS FIXADAS SOB VIGÊNCIA DO CPC/1973. 2. Os embargos do devedor são ação de conhecimento incidental à execução, razão porque os honorários advocatícios podem ser fixados em cada uma das duas ações, de forma relativamente autônoma, respeitando-se os limites de repercussão recíproca entre elas, desde que a cumulação da verba honorária não exceda o limite máximo previsto no § 3º do art. 20 do CPC/1973. [...]. SOLUÇÃO DO CASO CONCRETO 4. Possibilidade de cumulação da verba honorária fixada nos embargos à execução com a arbitrada na própria execução contra a Fazenda Pública, vedada a compensação entre ambas. 5. Recurso especial provido. Acórdão sujeito ao regime previsto no art. 543-C do CPC/1973 c/c o art. 256-N do RISTJ. (REsp n. 1.520.710/SC, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Corte Especial, julgado em 18/12/2018, REPDJe de 2/4/2019, DJe de 27/02/2019).

Logo, não há qualquer óbice para a cumulação dos honorários advocatícios nos Embargos à Execução e no feito executivo, em decorrência de serem ações autônomas, e sobretudo porque foi apresentada exceção de pré-executividade naqueles autos.

Pelo exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso interposto pela parte exequente/embargada, com o que majoro o ônus sucumbencial fixado na sentença, para o percentual de 12% (doze por cento), nos termos do §11, do art. 85, do CPC. E DOU PROVIMENTO ao apelo apresentado pelo embargante para condenar a exequente/embargada ao pagamento de honorários advocatícios na ação de execução nº. 1032352-24.2019.8.11.0041, no percentual de 10% (dez por cento) do valor atribuído à causa, nos termos do art. 85, §2º, do CPC

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/07/2024